Tribunal: TJSP
Processo: 1002876-14.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento jurisprudencial uniformizado em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada. Recurso provido
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada.

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento jurisprudencial uniformizado em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada. Recurso provido
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.